Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-70.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO MANTIDA. CRIME PRATICADO DE MADRUGADA. VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO. MENOR VIGILÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento do princípio da insignificância tem como requisitos para a sua aplicação: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, a serem aferidos de forma cumulativa.
2. Não há falar em atipicidade material da conduta delitiva por força do princípio da insignificância quando o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e as circunstâncias do caso concreto indicam a reprovabilidade de sua conduta.
3. À luz da orientação do STJ, a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do CP incide nos furtos praticados contra residências, veículos e estabelecimentos comerciais durante o repouso noturno porque, neste horário, presume-se que o patrimônio está mais vulnerável ante a precariedade da segurança, em virtude da natural redução em sua vigilância.
4. Comprovado que o crime foi praticado na madrugada, por volta de 2h, correto o reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno, horário compreendido entre 22h e 6h. Precedentes deste Tribunal.
5. Não prospera o pleito de aplicação da fração máxima de redução da pena, em face do furto privilegiado, quando a diminuição de 1/3 (um terço) se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.